Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM INJURIAR E AMEAÇAR SEGURANÇA TERCEIRIZADO DO HOSPITAL ONDE O REEDUCANDO EXERCIA O TRABALHO EXTERNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR. FALTA GRAVE NÃO PRESCRITA. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que homologou o ato administrativo que concluiu pela prática de falta grave, consistente em ameaçar e injuriar segurança terceirizado do hospital onde usufruía do trabalho externo, determinou a regressão ao regime fechado e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
2 A materialidade e a autoria da falta grave, consistente em ameaçar e injuriar segurança terceirizado do Hospital Regional de Ceilândia, estão demonstradas pelo boletim de ocorrência, no qual constam o depoimento do ofendido e de testemunha ocular, e pelos documentos que integram o inquérito disciplinar.
3 A palavra da vítima é de especial relevância na apuração de ilícitos, desde que se apresente firme, coerente e harmônica, o que ocorre no caso. O ofendido, segurança do hospital, asseverou que avistou uma discussão entre o agravante e a companheira deste e se aproximou para averiguar o que estava acontecendo, momento em que o agravante o injuriou e, pouco depois, fez gestos ameaçadores em sua direção e lhe proferiu novos impropérios.
4 A palavra do ofendido foi corroborada por testemunha ocular, o supervisor de segurança da empresa terceirizada, que avistou o agravante injuriar e ameaçar a vítima.
5 Embora o prazo para conclusão do inquérito disciplinar tenha ultrapassado o limite previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, é certo que permanece o poder estatal de apurar o ilícito e aplicar as sanções, se comprovadas materialidade e autoria, haja vista que o prazo prescricional, no caso, não estava extrapolado.
6 Agravo conhecido e desprovido.